Tribunal: STF
Processo: ARE 1279353
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão ora agravada (eDOC 42), bem como julgo prejudicado o agravo interno interposto contra mencionado ato decisório, pois, em uma apreciação mais atenta da demanda, não vislumbro a existência de nenhuma pecha autorizadora de acolhimento dos embargos de declaração (eDOC 36) opostos por Michel Nubiato da Silva Farina à decisão (eDOC 34) mediante a qual conheci do agravo e dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul.



    O embargante, com fundamento no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes embargos alegando, em síntese, que:



    […] o embargante tem direito ao recebimento das diferenças da equiparação desde a vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 de forma imediata e não de modo parcelado/escalonado.



    […]



    6. Isso implica dizer que, desde que foram equiparados os vencimentos, nos termos do art. 1º da Lei Estadual n. 4.834/2016, não poderia o art. 2º da referida Lei prever o escalonamento, sem qualquer previsão de pagamento diferença referente aos anos do escalonamento.



    7. O escalonamento previsto no art. 2º da referida Lei Estadual, além de ser é incompatível com o próprio teor da lei que reconhece a equiparação (artigo 1º), afronta o art. 37, XV, da Constituição Federal.



    […]



    9. Veja que o escalamento configura uma redutibilidade do salarial por via transversa, pois de 2016 a 2020 os embargantes não receberam o vencimento integral previsto no artigo 1º da Leis Estadual n. 4.834/2016.



    […]



    16. Conforme consta na decisão Embargada, Vossa Excelência, com fundamento na tese fixada pelo STF, reformou a sentença para julgar a pretensão inicial totalmente improcedente.



    17. No entanto, o Supremo Tribunal Federal foi claro ao declarar que somente o período anterior à edição da Lei nº 4834/2016 ofende a Súmula Vinculante nº 37.



    […]



    25. O fato é que, já com o fim de adequar o entendimento deste Egrégio Tribunal ao Tema 1126 do STF, o TJMS reconheceu, naqueles autos, o direito dos servidores a receber a integralidade da remuneração equiparada após à edição da Lei Estadual n. 4.834/2016.



    26. Dessa forma, resta manifesto que a decisão embargada foi contraditória quanto à tese fixada pelo STF (Tema 1126), bem como foi omisso em relação ao direito do embargante às diferenças remuneratórias posteriores à edição da Lei Estadual supracitada. 



    2. É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, hoje encontra-se plasmado no verbete vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



    A propósito do tema, no julgamento do ARE 1.278.713, Relator o ministro Luiz Fux, (Tema n. 1.126/RG), esta Corte teve a oportunidade de aplicar a premissa de Direito acima referida à controvérsia ocorrente no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, consolidando seu entendimento em tese assim redigida:



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 



    As disposições da Lei estadual n. 4.834/2016 prevem o implemento gradual do incremento remuneratório, nos seguintes termos:



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017 



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018; 



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020 



    A menção textual unicamente ao período anterior à Lei estadual n. 4.834/2016, constante da tese firmada no Tema n. 1.126/RG, não autoriza o Poder Judiciário a promover, no período posterior àquele marco legal, a equiparação remuneratória tratada no aludido julgamento em desconformidade com os critérios legais disciplinadores da matéria, sob pena de malferimento do enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Transcrevo, por relevante, importante trecho da decisão proferida no RE 1.418.998, ministro Alexandre de Moraes: 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência iterativa no sentido da impossibilidade da equiparação imediata de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário, inclusive para o período posterior ao início da vigência da Lei Estadual 4.834/2016. 



    Releva notar que, in casu, o Tribunal de origem conferiu interpretação equivocada à tese firmada no julgamento do ARE 1.278.713, Tema 1.126 da Repercussão Geral. 



    A correta interpretação é a de que, em todas hipóteses, “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul“ (DJe de 25/02/2021). 



    […] 



    Destarte, o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito dos recorridos à equiparação salarial imediata pretendida, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem a observância do escalonamento previsto em seu artigo 2º, encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, a Suprema Corte tem proferido reiteradas decisões monocráticas e colegiadas (Rcl 49.840 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; Rcl 50.085 ED, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 50.874 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; Rcl 51.441, de minha relatoria; Rcl 51.953, Relatora a ministra Cármen Lúcia; Rcl 52.227, Relator o ministro André Mendonça; Rcl 52.368, Relator o ministro Dias Toffoli; Rcl 53.495 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.280.891 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.629, AgR terceiro, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.289.655 AgR segundo, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 1.384.615, de minha relatoria; RE 1.388.465, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 1.390.442, Relatora a ministra Cármen Lúcia; RE 1.418.998, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.278.713-RG (TEMA 1.126). PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    2. Ao exame do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte, ratificando a interpretação jurídica de que derivou o aludido verbete vinculante, firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. 



    3. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37 e o quanto decidido no RE 1.278.713-RG (Tema 1.126).



    4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (Rcl 52.497, Relatora a ministra Rosa Weber – com meus grifos) 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 4.834/2016 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EQUIPARAÇÃO GRADUAL DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU A EQUIPARAÇÃO IMEDIATA APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. A Lei Estadual 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, autorizou o Tribunal de Justiça local a proceder ao enquadramento e pagamento de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário nos mesmos moldes previstos para o cargo de Técnico de Nível Superior. O art. 2º da norma, por sua vez, trouxe disposição expressa no sentido de que a equiparação se daria de forma gradual. 



    3. O acórdão recorrido, ao afastar o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016 no que se refere ao período posterior à vigência desta lei, a despeito de aplicar o Tema 1126/RG, acabou por violar a Súmula Vinculante 37, segundo a qual, Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    (RE 1.397.468 ED, Relator o ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)



    A implementação do incremento remuneratório no período posterior à Lei estadual n. 4.834/2016 deve se dar gradualmente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos na legislação de regência.



    Nesse contexto, deve ser mantida a decisão (eDOC 34) por meio da qual conheci do agravo e dei provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo Estado de Mato Grosso do Sul para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, restando integralmente restabelecida a decisão (eDOC 34).



    A alusão às peças adota a ordem em que elas se encontram dispostas nos autos eletrônicos do Supremo Tribunal Federal.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente